Tribunal: STF
Processo: ARE 1386714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMNISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA. CARGO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR MICHELE BARBOSA HYGINO CONTRA SENTENÇA (EVENTO 69 – 1º GRAU) QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM FACE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA UNIÃO FEDERAL, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.



    2. DE ACORDO COM O ARTIGO 37, XVI, A, DA NOSSA ATUAL CARTA MAGNA, HÁ A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS EM QUESTÃO, DESDE QUE HAJA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, OBSERVADA A REMUNERAÇÃO PREVISTA NO INCISO XI DA CARTA MAGNA. A PROPÓSITO, JÁ SE MANIFESTOU ESTA 5ª TURMA ESPECIALIZADA EM SITUAÇÃO SEMELHANTE NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, SENDO CERTO QUE A ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DEVE SE DAR CASO A CASO.



    3. NESSA LINHA, TORNA-SE INVIÁVEL ADMITIR A TESE DEFENDIDA PELA APELANTE NO SENTIDO DE QUE O PARECER GQ 145/98, QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS, POSSUA FORÇA NORMATIVA.



    4. DESTA FORMA, SE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A JURISPRUDÊNCIA ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NÃO HÁ COMO A INSTITUIÇÃO APELADA QUERER MODIFICAR O ORDENAMENTO VIGENTE COM BASE EM INTERPRETAÇÕES ISOLADAS.



    5. CONTUDO, VERIFICA-SE QUE NO PRESENTE CASO NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, VISTO QUE O CARGO PÚBLICO ESTADUAL QUE A APELANTE OCUPA, BEM COMO O CARGO PÚBLICO FEDERAL TEMPORÁRIO QUE ALMEJA OCUPAR SÃO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA DISCUSSÃO QUANTO À EVENTUAL EXCESSO DE CARGA HORÁRIA.



    6. POR FIM, HÁ DE SE RESSALTAR QUE, MUITO EMBORA A PARTE AUTORA, ORA APELANTE, SUSTENTE QUE FORA EXIGIDO PELA APELADA A EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO ESTADUAL QUE A AUTORA OCUPA OU A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO PÚBLICO FEDERAL TEMPORÁRIO, TAL ALEGAÇÃO NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, MOTIVO PELO QUAL NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO.



    7. APELAÇÃO IMPROVIDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATUALIZADO, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso II, e 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente